Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REVELIA. TRINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE PROPORCIONALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. MONTANTE INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. Cabe ao juiz, na qualidade de destinatário final da prova, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
2. Tendo o autor se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória e requerido o julgamento antecipado do mérito, há a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova em sede de apelação (Acórdão 1621051, 07236477620218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022).
3. A revelia do réu não resulta no automático reconhecimento do pedido, eis que não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação das alegações trazidas pela parte com a comprovação da existência de seu direito.
4. O sustento da criança é responsabilidade mútua dos genitores, mostrando-se razoável a estipulação dos alimentos em um salário-mínimo, haja vista que tal quantia não se mostra excessiva e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades do alimentando, equacionando adequadamente o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade
5. O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, razão pela qual a redução do pleiteado na inicial não representa sucumbência recíproca, razão pela qual atribui-se ao réu/apelado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios, que pode ser corrigida, de ofício, pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC, que corresponde a 12 parcelas da prestação alimentícia mensal.
7. Recurso conhecido e provido, em parte.